Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-50.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000501-50.2017.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ADRIANO
BENTO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Adriano Bento Alves, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000501-50.2017.8.26.0618 -Voto no 38.675
2
Apelação Criminal no 0000501-50.2017.8.26.0618
Comarca de Taubaté Terceira Vara Criminal
MMo Juiz; Doutor João Carlos Germano
Apelante: Adriano Bento Alves
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.675
APELAÇÃO CRIMINAL PLEITO
DEFENSIVO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
IMPUTADA
AO
APELANTE PARA A FORMA DO
ART. 12, DA LEI 10.826/03.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 16, PAR. ÚN., IV, DA LEI No
10.826/03.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESE
DEFENSIVA
QUE
NÃO
VINGA, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL.
Recurso desprovido.
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Adriano Bento Alves, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de três anos de reclusão, em regime prisional inicial aberto,
mais o pagamento de dez dias-multa, por infração aos ditames do artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000501-50.2017.8.26.0618 -Voto no 38.675
3
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes a
primeira em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
daquela e a segunda, em limitação do final de semana (fls. 246/253).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, para o fim de desclassificar a conduta a ele imputada para
a forma do artigo 12, da Lei no 10.826/03, ao argumento de que a arma
apreendida é de calibre de uso permitido, de acordo com o artigo 17, do
anexo R-105 do Decreto Federal no 3.665/00, devendo ser a conduta
tipificada no inciso IV, do artigo 16, do Estatuto do Desarmamento,
correlacionada literalmente com o caput, do dispositivo. Argumenta que
seria de todo ilógico impor a mesma reprimenda a quem possui arma de
calibre permitido àquele que o faça, mas com relação a fuzis, bazucas ou
até mesmo armas de guerra, em afronta ao princípio da
proporcionalidade, trazendo à colação doutrina sobre o tema. Conclui
postulando o provimento do recurso para que a imputação seja
desclassificada para a forma do artigo 12, da Lei no 10.826/03 (fls.
284/290).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que requer o seu desprovimento, argumentando que o
comportamento do apelante não está atrelado ao calibre da arma
apreendida sob sua posse, mas sim a sua identificação, nada havendo
que ser alterado na decisão atacada (fls. 302/305).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Cláudio Luis Watanabe Escavassini, igualmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000501-50.2017.8.26.0618 -Voto no 38.675
4
pronunciou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da r.
sentença (fls. 310/313).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se desprover o recurso
defensivo.
A materialidade e a autoria delitivas não foram objetos
de questionamento recursal, estando ambas bem demonstradas nos
autos, inclusive amparadas na admissão, pelo apelante, em ambas
oportunidades em que foi ouvido, quanto a possuir a pistola, bem como
os 19 cartuchos de munição, que mantinha guardadas na residência de
sua genitora, a tendo adquirido de pessoa desconhecida por R$ 5.000,00,
nas condições em que foi apreendida (fls. 05 e mídia de fl. 245),
corroborada sua ampla confissão, ainda, pelos depoimentos dos policiais
militares Murilo Pacheco Vianna e João Batista Lino Júnior (fl. 245).
E não há que se falar em recepção ao pleito recursal de
desclassificação da conduta recepcionada para aquela estabelecida no
artigo 12, da Lei no 10.826/03, sendo de se observar, aliás, que o tema
sequer foi invocado pelo apelante, quer em defesa preliminar (fls.
112/116), quer em alegações finais, conforme constante do preambulo
da decisão a fl. 247, tal se constituindo, portanto, em alegação preclusa.
Demais, conforme o laudo pericial de fls. 102/103, a
arma de fogo apreendida, que se trata de uma pistola da marca Taurus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000501-50.2017.8.26.0618 -Voto no 38.675
5
modelo PT 58 HC PLUS, calibre nominal .380, acompanhada de
carregador contendo dezenove cartuchos íntegros de munição do mesmo
calibre, além de se mostrar apta a efetuar disparos, estava com “número
de série suprimido por meio de atritamentos à guisa de abrasivos
(lixadeiras ou similares)”, assim, estando aludido instrumento sem um de
seus sinais de identificação, e portanto, a conduta do réu se amolda
perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei de Armas, como acertadamente foi reconhecido no édito
monocrático, acrescentando-se a isso que tal supressão, para fim de
inviabilizar, ou de dificultar, o rastreamento da origem da arma,
conforme o próprio dispositivo, torna as penas previstas para a repressão
ao ilícito mais exacerbadas, da mesma forma como há que ocorrer para
as armas de calibres de uso restrito, características essas que as tornam
de posse ou porte mais perigosos do que as elencadas no art. 12, da
Legislação Específica.
Esse é, inclusive, o entendimento acertado do Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE. CRIME DE
MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA
SEGURANÇA
PÚBLICA
E
DA
PAZ
SOCIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PREVISTO NO
ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO
CRIMINIS
TEMPORÁRIA.
INAPLICABILIDADE.
ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000501-50.2017.8.26.0618 -Voto no 38.675
6
DENEGADA. 1. A arma de fogo portada sem autorização, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar e com
numeração suprimida configura o delito previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, pois o crime é de
mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, para configuração do
delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida,
não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta
que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou
alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por
meio do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes
no País. Precedentes: RHC 89.889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Pleno, DJe 5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1a
Turma, DJe 6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a
Turma, DJe 28/9/2011” (HC 110792 RS - Primeira Turma. Publicação:
07/10/2013. Julgamento: 17/09/2013. Relator: Min. LUIZ FUX).
E as suas penas fixadas não comportam qualquer
alteração, já que foram em patamares mínimos, diante das favoráveis
circunstâncias judiciais e dolo imprimido à espécie, e assim tornadas
definitivas, à míngua da incidência de qualquer causa de aumento, o que
também permitiu o estabelecimento de regime prisional aberto e a
substituição da corporal por restritivas de direitos, já que à época em que
foi praticado o delito não se encontrava em vigor a Lei no 13.497 de
26/10/2017, que equiparou o delito praticado pelo apelante àqueles de
natureza hedionda.
Assim sendo, nada há que ser modificado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000501-50.2017.8.26.0618 -Voto no 38.675
7
monocrática.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Adriano Bento Alves, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator